Tribunal: TJPA
Processo: 0035331-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035331-32.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EULENILSE MARIA DE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR FALECIDO EM SERVIÇO. PROMOÇÃO
POST MORTEM
. PENSÃO ESPECIAL. NECESSIDADE DE REAJUSTE PARA O PADRÃO REMUNERATÓRIO DO POSTO SUPERIOR. RETROATIVIDADE DESDE A DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ AFASTADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que determinou o reajuste do valor de pensão especial, paga à viúva de policial militar falecido em serviço, com base na promoção
post mortem
ao posto de Cabo, e o pagamento dos valores retroativos desde a data do óbito. Alegação de ilegitimidade passiva do Estado e de ausência de direito ao reajuste ou retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder pela ação, considerando a gestão de benefícios previdenciários pelo IGEPREV; e (ii) se é devida a atualização da pensão especial, com base na promoção post mortem, e o pagamento de valores retroativos desde o falecimento do instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, pois a pensão especial requerida não possui natureza previdenciária, mas se trata de benefício pago pela Secretaria de Administração do Estado, conforme disposto na Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto da Polícia Militar).
4. No mérito, a pensão especial deve ser ajustada para refletir o padrão remuneratório do posto imediatamente superior, em conformidade com a promoção post mortem concedida ao policial militar falecido em serviço, nos termos do art. 77 da Lei Estadual nº 5.251/85 e jurisprudência consolidada do STJ e STF.
5. O pagamento dos valores retroativos, desde a data do óbito do instituidor, é devido, uma vez que a omissão administrativa em proceder à atualização violou o direito da beneficiária ao recebimento integral dos valores a que fazia jus. Aplicam-se os critérios de juros e correção monetária fixados pelo Tema nº 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, movida por Eulenilse Maria de Souza da Silva.

Na peça inicial, a autora narrou que foi casada com o ex-soldado da Polícia Militar, Ronis Troade da Silva, e que tiveram uma filha. Narrou que o seu cônjuge veio a óbito durante uma abordagem policial, e que, após conclusão de Processo Administrativo, o militar fazia jus à promoção
post mortem
à patente imediatamente superior.

Alegou que, embora a promoção
post mortem
ao posto de Cabo tenha sido formalizada pela Portaria n.º 061/08 – CPP, publicada no BG n.º 204, de 03 de novembro de 2008, o valor da pensão especial continuava sendo pago com base no padrão remuneratório anterior à promoção, de modo que requereu a atualização do benefício e o pagamento dos valores atrasados desde a data do falecimento.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Pará a reajustar a pensão especial conforme o padrão remuneratório do posto ao qual o instituidor foi promovido e ao pagamento dos valores retroativos desde 22 de dezembro de 2007, acrescidos de correção monetária e juros, conforme os critérios fixados no Tema n.º 905 do STJ. Além disso, arbitrou honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustentou preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a gestão e o pagamento de benefícios previdenciários cabem ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), autarquia com autonomia administrativa e financeira, conforme os artigos 3º, 60 e 60-A, da Lei Complementar Estadual n.º 044/2003. No mérito, alegou que a pensão especial já é paga de acordo com os parâmetros legais e que inexiste direito a novos valores ou retroativos, uma vez que a promoção
post mortem
foi devidamente considerada no cálculo do benefício.

A recorrida, em suas contrarrazões, refutou os argumentos do Apelante, defendendo a manutenção da sentença. Argumentou que o benefício não foi ajustado conforme a legislação aplicável e que o pagamento dos retroativos é devido diante da inércia administrativa na atualização do valor da pensão, que deveria corresponder aos vencimentos integrais do posto de cabo, conforme art. 77, da Lei Estadual n.º 5.251/85.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Estado do Pará, em sua peça recursal, sustentou preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a gestão e o pagamento dos benefícios previdenciários competem ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), uma autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira, conforme estabelecido pelos artigos 3º, 60 e 60-A da Lei Complementar Estadual n.º 044/2003.

Entretanto, a pretensão do Apelante de ver reformada a decisão que garante a pensão especial à família do ex-policial não merece prosperar. No caso concreto, a parte autora ajuizou a ação em face do Estado do Pará, apontando a omissão administrativa na correta atualização dos valores da pensão especial decorrente da promoção post mortem do instituidor da pensão.

O
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão. Leia-se:

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

O princípio da irretroatividade da lei, consagrado no ordenamento jurídico, impede que leis posteriores venham a prejudicar direitos já adquiridos, como é o caso da pensão em questão.

Compulsando os autos, se verifica que a pensão especial foi concedida com fundamento no art. 77 e 79, “a” e “b”, da Lei Estadual nº 5.521/85, com redação dada pela Lei nº 6.049/97, e art. 45, § 100 e §48, II, da Constituição Estadual, conforme Decreto nº 1.615/09, anexo ao ID nº 21469853 - pág. 21.

Constata-se que a pensão requerida pela autora não se trata de benefício previdenciário, mas sim de pensão especial por morte em serviço, prevista na Lei nº 5.251/85 (Seção VI do Estatuto da PM), a ser paga pela SEAD – Secretaria de Administração, conforme se verifica do ID nº 21469853 – pág. 14.

A Lei Estadual nº 5.251/85, vigente à época do fato gerador do direito à pensão, estabelecia de forma clara e precisa o direito à percepção de vencimento integral pelos dependentes do policial falecido em determinadas circunstâncias. Acerca disso, leia-se:

Lei nº 5.251/85:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

(...)

4) "Post-mortem".

§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e "post-mortem";

Art. 77. Os Policiais-Militares mortos em campanha ou ato de serviço, ou em consequência de ferimentos ou moléstias decorrentes, ou ainda, em consequência de acidente em serviço deixarão
a seus herdeiros pensão correspondente aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior
, conforme legislação específica.

Art. 79
. A Pensão Policial-Militar defere-se
nas prioridades e condições estabelecidas a seguir e de acordo com as demais contidas em legislação específica:

a)
a viúva e/ou companheira
.

b)
Aos filhos
de qualquer condição, exclusive os menores do sexo masculino que não sejam interditos ou inválidos;

Decreto nº 4.242/86:

Art. 22 – A promoção “Post-Mortem” à graduação imediata é devida quando a praça falecer em uma das seguintes situações:

1) Em operações Policiais Militares (de Bombeiros Militares) ou qualquer outra ação de manutenção da ordem pública;

2) Em consequência de ferimento recebido em operações Policiais Militares (dos Bombeiros Militares) ou na manutenção da ordem pública, ou de doença, moléstia ou enfermidade contraída nessas situações, ou que nelas tem a sua causa eficiente;

Assim tem se portado a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA ? PENSÃO ESPECIAL ? POLICIAL MILITAR MORTO EM SERVIÇO ?
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ? REJEITADA
? PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ? REJEITADA ? TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE ? REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. Analisando os autos, constata-se que a pensão aqui requerida não se trata de um benefício previdenciário, mas sim da pensão especial por morte em serviço, prevista na Lei nº 5.251/85 (Seção VI do Estatuto da PM), a ser paga pela Secretaria de Administração e sendo a SEAD um órgão da administração direta, está vinculada diretamente ao Estado do Pará. Preliminar rejeitada
. II- Prejudicial de Prescrição. Segundo o Decreto 20.910/32, as dívidas a serem cobradas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal prescrevem em cinco anos. Todavia, em que pese existir tal disposição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao afirmar que o direito do pretenso beneficiário em reivindicar pensão é de trato sucessivo, tem natureza de direito indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade. Súmula 85 do STJ. III- A vedação de deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública disposta no art. 1ºa1 da Lei nº 9494/97, não se aplica ao caso concreto, nos termos da Súmula 729 do STF. IV- Os requisitos para concessão da tutela antecipada se encontram preenchidos de acordo com os documentos acostados nos autos. A verossimilhança não foi contraditada nos autos. O perigo de dano está patente em razão do benefício se revestir de caráter alimentar. V- Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJ-PA - AI: 00029430420158140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/05/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/05/2018)

Dessa forma, sendo a SEAD um órgão da administração direta, está vinculada diretamente ao Estado do Pará, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

DO MÉRITO

O mérito da controvérsia reside em verificar: I) se a pensão especial concedida à recorrida foi devidamente ajustada com base na promoção post mortem ao posto de Cabo da Polícia Militar, formalizada pela Portaria n.º 061/08 – CPP, publicada no BG n.º 204, de 03 de novembro de 2008; II) se é devido o pagamento dos valores retroativos desde a data do falecimento do instituidor, acrescidos de correção monetária e juros.

É incontroverso nos autos que o ex-soldado Ronis Troade da Silva, falecido em serviço, foi promovido post mortem ao posto de Cabo da Polícia Militar, conforme a Portaria n.º 061/08 – CPP. Também é incontroverso que a referida promoção conferia ao militar direito à percepção de proventos compatíveis com o novo posto hierárquico, nos termos do artigo 77 da Lei Estadual n.º 5.251/85.

Todavia, como bem constatado pelo Juízo de origem, o Estado do Pará deixou de atualizar os valores da pensão especial paga à autora, mantendo o padrão remuneratório correspondente ao posto de soldado, o que configura flagrante violação à legislação estadual aplicável e ao direito da parte autora.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em casos de promoção post mortem, a pensão deve ser ajustada para refletir o padrão remuneratório do posto imediatamente superior, conforme os princípios constitucionais da moralidade e da legalidade administrativa. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ
E DE JULGAMENTO “ULTRA PETITA”.
REFUTADAS
. MÉRITO.
POLICIAL MILITAR MORTO EM SERVIÇO. PROMOÇÃO “POST MORTEM”. CABIMENTO. ASCENSÃO À PATENTE DE CABO.
PENSÃO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR.

INTELIGÊNCIA DO ART 77 DA LEI Nº 5.251/85.
PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA INALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AP: 08324405820198140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO. POLICIAL MILITAR MORTO EM SERVIÇO. PROMOÇÃO POST MORTEN. ASCENSÃO A PATENTE DE CABO. PENSÃO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART 77 DA LEI Nº 5.251/85.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - O art. 77, da Lei Estadual nº 5.251/85, estipula que os policiais militares do Estado do Pará mortos em campanha ou ato de serviço deixarão a seus herdeiros pensão correspondente aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior; II - In casu, o filho da apelante, à época de seu falecimento, possuía a patente de Soldado da PM/PA, tendo sido promovido post morten à graduação de Cabo; III - Por conseguinte, o Decreto do Governo do Estado do Pará que concedeu a apelante, dependente de seu filho, a pensão correspondente aos vencimentos de um Cabo da PM/PA não merece reparos, visto que atendeu aos preceitos contidos na legislação vigente; IV - À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. (2017.04975004-98, 183.342, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22)

No que tange à pretensão de pagamento dos valores retroativos desde a data do falecimento do instituidor, igualmente assiste razão à parte autora.

É fato incontroverso que a promoção post mortem foi formalizada em novembro de 2008, mas os valores da pensão especial continuaram a ser pagos com base no posto de soldado, sem qualquer atualização correspondente ao novo padrão remuneratório. Essa inércia administrativa gerou um débito de natureza previdenciária em favor da recorrida, o qual deve ser quitado pelo Estado do Pará, conforme estabelecido na sentença recorrida.

Assim, correta a sentença ao determinar o pagamento dos retroativos desde 22 de dezembro de 2007, data do falecimento do instituidor da pensão, acrescidos de juros e correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-HE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/03/2025